Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE VEÍCULO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPUTAÇÃO DE VÍCIOS PROCESSUAIS, ERROS DE JULGAMENTO E PROCEDIMENTAIS. VIA INADEQUADA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, § 1o). PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA. COMPREENSÃO DO PATROCÍNIO INERENTE À FASE EXECUTÓRIA (STJ, SÚMULA 519). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.

2. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que mantivera a resolução singular de improcedência da pretensão formulada, as questões havidas no trânsito processual e os vícios que eventualmente o teriam maculado restam suplantados ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico -, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da causa (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI), inviabilizando, no ambiente executivo, o revolvimento de questões agitadas como irregularidades processuais havidas na etapa cognitiva numa nova rediscussão da causa na fase executória.

3. Deflagrada a fase executiva e expirado o prazo para pagamento voluntário da obrigação retratada no título executivo, o executado sujeita-se a multa, decorrente da mora, e ao pagamento de nova verba honorária, volvida a compensar os trabalhos que serão desenvolvidos pelo patrono do credor na fase executiva, e, a seu turno, os honorários advocatícios fixados para a fase executiva compreendem todos os incidentes inerentes à execução, inclusive a impugnação advinda do executado, não sendo cabível nova verba ou a majoração da fixada ao ser deflagrada a execução se rejeitado o incidente de impugnação (CPC, art. 523, §1o; STJ, súmula 519).

4. Agravo parcialmente provido. Unânime.